Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-07.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INVALIDEZ PERMANENTE. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de seguro prestamista, condenando a seguradora à quitação de contrato de financiamento imobiliário em razão de invalidez permanente da segurada e à restituição das parcelas pagas após o sinistro.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da sentença que condenou a seguradora a cumprir contrato de seguro prestamista em razão de incapacidade laboral da segurada.
III. Razões de decidir.
3. Aplicam-se aos contratos de seguro prestamista as normas do CDC, sendo as cláusulas restritivas interpretadas de forma mais favorável ao segurado, conforme CDC, art. 47.
4. A negativa de cobertura por doença preexistente é ilícita se não houver exigência de exames médicos prévios ou demonstração de má-fé do segurado, conforme Súmula 609 do STJ.
5. Não comprovada a realização de exames médicos prévios nem a má-fé da segurada, é legítima a cobertura securitária.
6. O conjunto probatório demonstra que a incapacidade laboral permanente foi diagnosticada apenas em 2022, após a contratação do seguro.
7. A ausência de perícia médica não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, conforme CPC, art. 464, inc. II.
8. A cumulação de correção monetária pelo IPCA com juros pela taxa SELIC configura bis in idem, sendo indevida. A taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva, por englobar correção e juros, conforme CC, art. 406.
IV. Dispositivo e Tese.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. É ilícita a negativa de cobertura securitária por doença preexistente quando não exigidos exames médicos prévios à contratação nem demonstrada má-fé do segurado. 2. A taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva, englobando correção monetária e juros de mora.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389, p.ú., 406, § 1o, 757, 760, 765, 766. CPC, art. 464, inc. II. CDC, art. 47.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC, 0723270-77.2023.8.07.0020, Rel(a). Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 12.08.2025;
TJDFT, APC, 0711483-85.2022.8.07.0020, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 11.09.2024;
TJDFT, APC, 0729530-96.2024.8.07.0001, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 24.10.2025.